Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-06.2020.8.26.0311
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – Omissão verificada quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora da indenização pelos danos morais arbitrados – Para fins de atualizações da indenização por danos morais, a correção monetária deve ser feita a partir da data do arbitramento, nos termos da Súm. no 362, de 03/11/2.008 do STJ, com aplicação do IPCA-E, e os juros de mora

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – Omissão verificada quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora da indenização pelos danos morais arbitrados – Para fins de atualizações da indenização por danos morais, a correção monetária deve ser feita a partir da data do arbitramento, nos termos da Súm. no 362, de 03/11/2.008 do STJ, com aplicação do IPCA-E, e os juros de mora incidirão a partir data do evento, pois trata-se de obrigação derivada de ilícito extracontratual (Súm. no 54, de 24/09/1.992, do STJ), com os índices da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, para, sanando a omissão, consignar que a indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento, com aplicação do IPCA-E, e acrescida de juros de mora a partir data do evento, com os índices da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009.